Tribunal: TJDFT
Processo: 0721430-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721430-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ABB LTDA RECORRIDAS: CVS CONSTRUTORA LTDA, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTROVÉRSIA SOBRE OS VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA CERCEAMENTO DE DEFESA NA RECONVENÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O magistrado não está obrigado a abordar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação, o que não é o caso. 2. O acervo probatório indica que os valores depositados em juízo pertencem à primeira requerida/reconvinda, ora apelada 3. A reconvenção, embora em regra seja proposta em face do autor da ação principal, pode ser dirigida contra terceiro, nos termos do art. 343, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Todavia, para tanto, há necessidade de se formular pedido que deixe claro tal direcionamento. Na hipótese, o pedido formulado na reconvenção não possui a clareza de que a condenação seria voltada contra a apelante. Ao contrário, a leitura do pedido indica que sua pretensão é voltada unicamente contra a autora da ação de consignação em pagamento. 4. Ademais, não houve decisão especifica quanto ao recebimento da reconvenção que, em tese, deveria analisar seu cabimento contra terceiros. 5. Na hipótese, o prejuízo consiste na falta de oportunidade própria de rebater os argumentos constantes na reconvenção, alegar eventual preliminar de incompetência, bem como de produzir provas concernentes ao delineamento fático – causa de pedir da reconvenção. 6. Recurso conhecido e não provido (ação de consignação em pagamento). Honorários advocatícios majorados. Recurso conhecido e provido (reconvenção). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto entende que teria ocorrido julgamento extra petita na reconvenção; e c) artigos 10 e 548, inciso III, ambos do CPC, ao argumento de que a recorrente não teria tido a oportunidade de se manifestar sobre todas as alegações trazidas pela recorrida CVS em sua contestação, motivo pelo qual entende que deve haver nulidade do julgamento da ação de consignação em pagamento. Em contrarrazões, a recorrida CVS pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ RIZKALLAH JUNIOR, OAB/MS 6.125-B (ID 36514866). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 10, 141, 492 e 548, inciso III, todos do CPC, pois as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que, quanto à reconvenção, o órgão julgador apenas assentou que “Diante do reconhecimento da nulidade por ausência de defesa, fica prejudicada a análise concernente ao julgamento extra petita bem como a ausência de fundamento da decisão proferida na reconvenção” (ID 32357916). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida CVS, sejam realizadas em nome do causídico JOSÉ RIZKALLAH JUNIOR, OAB/MS 6.125-B (ID 36514866). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027